Tribunal: TJBA
Processo: 8012611-23.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012611-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME SOBRADINHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HAB
EAS CORPUS.

ART
S
.
288, 33
7-E E 337-F
,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.PLEITO LIBERATÓRIO.SUPERVENIENTE DECISÃO DE CONCEDENDO
A

LIBERDADE
.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

I – CASO EM EXAME

1.
Consta nos autos ter sido decretada a prisão temporária do Paciente, cujo cumprimento deu-se no dia 25/02/2026, pela suposta prática dos delitos previstos no
arts
. 288, 337-E e 337-F, todos do Código Penal, a fim de garantir a ordem pública e econômica, assim como a aplicação da lei penal e a instrução criminal, com fulcro no art. 1º, III, “l”, da Lei nº. 7.960/89.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O Impetrante alega a existência de constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do Paciente, diante da ausência de razão concreta para tanto, salientando a inexistência de indícios de autoria, sem haver sequer a individualização da conduta do custodiado que o tornaria partícipe dos crimes investigados, nem mesmo do
periculum
libertatis
, deixando-se de explanar “
de que forma sua liberdade prejudicaria a investigação
”.
Aduz a desnecessidade da prisão temporária, tendo em vista que “
os depoimentos já foram tomados, as Buscas e apreensões já realizadas e não há indicação de diligências pendentes, razão pela qual, não há mais razões para a manutenção da segregação cautelar
”.
Por tais razões, requer, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão temporária, expedindo-se o alvará de soltura, e, seguindo o rito previsto à espécie, que seja confirmada no mérito, e, subsidiariamente, a substituição da prisão por outras medidas cautelares (art. 319 do Código de Processo Penal).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos informes judiciais
, a autoridade apontada como coatora informou a soltura do Paciente ao término do prazo legal da prisão temporária (5 dias).

4. Nesses termos, verificada a efetividade da prestação jurisdicional almejada, considero que houve cessação do suposto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Dessa forma, evidenciada a perda superveniente do seu objeto, tem-se por prejudicada a análise do writ, extinguindo-se a ação sem julgamento do mérito.

Tese de Julgamento:

1.
A superveniente soltura do paciente, em decorrência do esgotamento do prazo legal da prisão temporária sem prorrogação ou conversão em preventiva, acarreta a perda do objeto da ação de
Habeas Corpus
que visava questionar a legalidade da referida custódia, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes
citados:

art. 5º, LXVIII, da
Constituição
Federal;
arts
. 288, 337-E e 337-F, todos do Código Penal; Lei nº 7.960/1989.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
-

AgRg
no HC n. 887.477/SE, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe
de 30/10/2024.

HABEAS CORPUS PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

HABEAS CORPUS Nº. 8012611-23.2026.8.05.0000

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 80
12611-23.2026
.8.05.0000, impetrado em favor de J
ORGE LUIZ DE FREITAS BRANDÃO
, apontando como autoridade coatora o MM JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SOBRADINHO
/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso em certidão de julgamento.